Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700177-58.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES AVELINA DE SOUZA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, LOURDES AVELINA DE SOUZA D E S P A C H O Faculto ao apelante Bradesco Saúde S/A justificar a tempestividade de seu recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator